Tribunal: TCU
Processo: 029.773/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9770/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.773/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Almeida Boas Pacheco (XXX.233.197-XX); Felipe de Araujo Cruz (XXX.102.317-XX); Gustavo de Lima Correa (XXX.118.447-XX); Mateus Pinto Lisboa (XXX.880.917-XX); Mayckon Layron Araujo da Silva (XXX.105.934-XX); Misael Faria Nunes Santos (XXX.029.177-XX); Pedro Henrique Jorge Correa (XXX.914.637-XX); Pedro Rafael Conceicao dos Santos (XXX.026.685-XX); Rafhael Gomes da Silva (XXX.383.727-XX); Vinicius Martins Cordeiro (XXX.403.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.